Tribunal: TJDFT
Processo: 0024900-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. MORA. PROMITENTES COMPRADORES. NÃO APROVAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em análise as partes celebraram negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel, aos 4 de novembro de 2015, tendo estabelecido como modo de pagamento: a) o sinal no valor de R$ 17.778,00 (dezessete mil setecentos e setenta e oito reais); e b) o montante de R$ 142.222,00 (cento e quarenta e dois mil duzentos e vinte e dois reais), a ser pago por meio de financiamento bancário (fls.3-4, Id. 27574791).
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, diante da não aprovação do mútuo pretendido a responsabilidade pela resolução do negócio jurídico deve ser atribuída aos promitentes compradores. Na hipótese vertente a promissária vendedora não se responsabilizou contratualmente pelo êxito dos demandantes na celebração do negócio jurídico de mútuo feneratício, com o intuito de possibilitar o pagamento do valor negociado.
3. As instituições financeiras são responsáveis por estabelecer os diversos requisitos para a concessão do crédito ao pretendente, sendo que a verificação da existência de margem de crédito disponível para as demandantes não assegura, isoladamente, a celebração do negócio jurídico de mútuo.
4. A despeito das alegações articuladas pelos apelantes, não há qualquer impedimento ao pedido de nova avaliação do imóvel, uma vez que a instituição financeira deve mensurar o risco envolvido na concessão de crédito.
5. Apelação conhecida e desprovida.